Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-59.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000873-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. R. G. D. R. - CPF: 108.951.481-61 (APELADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ERIKA GOMES DOS SANTOS - CPF: 978.473.131-20 (APELADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 568.718.721-91 (APELANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS 56871872191 - CNPJ: 36.340.521/0001-35 (APELANTE), ERIKA GOMES DOS SANTOS - CPF: 978.473.131-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 568.718.721-91 (APELADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), L. R. G. D. R. - CPF: 108.951.481-61 (APELANTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS 56871872191 - CNPJ: 36.340.521/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. PENSÃO MENSAL. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU E DA AUTORA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes em ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de pensão mensal e lucros cessantes, proposta por L. R. G. D. R., representado por sua mãe, Erika Gomes dos Santos, contra José Roberto dos Santos. A sentença condenou o réu ao pagamento de pensão alimentícia mensal de um
salário mínimo
, à constituição de capital como garantia, e à compensação por danos morais no valor de R$ 80.000,00. O réu recorre, pleiteando a exclusão ou redução das indenizações, sustentando ausência de culpa no acidente. A autora apela para majoração da pensão e da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o réu deve ser responsabilizado civilmente pelo acidente de trânsito; (
ii
) avaliar a adequação dos valores fixados a título de pensão mensal e danos morais; e (
iii
) analisar a possibilidade de revogação da justiça gratuita concedida ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização civil no âmbito cível pode ser embasada em provas oriundas de processo criminal, desde que as provas apresentadas demonstrem verossimilhança e coerência.

O boletim de ocorrência e os relatos de testemunhas constituem elementos probatórios suficientes para caracterizar a culpa do réu, que avançou o sinal de "pare" em alta velocidade e sob efeito de álcool, causando o acidente fatal.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, a conduta culposa do réu, comprovada pelos elementos dos autos, é suficiente para gerar a obrigação de indenizar, não sendo necessária a prova de dolo.

A fixação do valor da indenização deve equilibrar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Os valores estabelecidos na sentença – um
salário mínimo
para pensão mensal e R$ 80.000,00 para danos morais – são adequados, considerando a gravidade do dano e as condições das partes.

A justiça gratuita concedida ao réu deve ser mantida, pois os documentos comprovam sua condição de vulnerabilidade financeira, conforme prevê o art. 98, § 5º, do CPC, que exige provas robustas para a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por acidente de trânsito pode ser fundamentada em provas criminais, desde que observada a coerência dos elementos probatórios.

A fixação de indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade, a gravidade do dano e as circunstâncias do caso.

A concessão da justiça gratuita exige provas robustas para eventual revogação, não sendo suficientes indícios ou alegações sem suporte documental.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 186 e 944; CPC, art. 98, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência do STJ sobre revogação da justiça gratuita, que exige provas robustas de modificação substancial na capacidade econômica do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes
pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível interposto
s
por
ambas as partes,
com o fito de reformar a sentença que, n
os autos da ação de indenização de danos morais, indenização por danos morais c/c lucros cessantes que
L. R. G. D. R. representado por ERIKA GO
MES DOS SANTOS

move
e
m
face de

JOSE ROBERTO DOS SANTOS
, julgou
parcialmente
procedente
a ação, para:

a) condenar o réu
ao pagamento à autora de pensão alimentícia (lucros cessantes), no montante correspondente a

um

salário mínimo vigente no país no momento do pagamento
e, quanto
às prestações vencidas,
determinar que
o valor deve ser adimplido em prestação única, com correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada prestação;

b) condenar o réu
à constituição de capital, mediante a prestação de garantia, real ou fidejussória, no patamar de R$ 215.000,00
,
na data da prolação da sentença
;

c) condenar o réu
a compensar a autora pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 80.000,00, com

correção monetária a partir da publicação da sentença

e juros de mora de 1% ao mês
desde
o evento danoso
;

d) condenar o réu
ao pagamento d
e
custas e honorários
, que fixou em
10% do valor da condenação,
com a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação de
JOSE ROBERTO DOS SANTOS

(Id.
238158259
):
A
rgumenta que a sentença foi equivocada ao se basear nas provas do processo criminal, desconsiderando as provas no processo cível
, sob o fundamento de que
não houve culpa de sua parte
pelo acidente de trânsito e r
essalta que o boletim de ocorrência foi
elaborado por uma investigadora envolvida no caso, o que, segundo ele, comprometeria a imparcialidade do documento
.

A
lega que o inquérito policial apresenta falhas,
porque não teria havido
perícia no local do acidente e as investigações
teriam sido baseadas
apenas em relatos de terceiros
, o que
entende
ser
insuficiente para jus
tificar
a
condenação
.

Pugna pelo provimento do recurso, com a e
xclusão da
c
ondenação
ou, subsidiariamente, requer
a
redução
dos valores estabelecidos para as indenizações e pensão,
porque entende que
os valores fixados são excessivos em relação à sua condição econômica e à realidade dos fatos
.

Apelação de
L. R. G. D. R. representado por ERIKA GOMES DOS SANTOS

(Id.
238158265
):
Suscita preliminar de impugnação à justiça gratuita deferida em favor do réu.

No mérito,
pleiteia a majoração da pensão mensal para R$ 1.519,81 (equivalente a 1,4 salários mínimos), considerando o padrão de vida que o falecido mantinha e a dependência econômica da autora.

Sustenta
que o
valor fixado a título de danos morais pela sentença (R$ 80.000,00) é insuficiente para compensar o sofrimento decorrente da perda precoce do pai, especialmente considerando que ela era recém-nascida à época do acidente e perdeu o direito à convivência
, porquanto s
olicita a elevação da indenização para R$ 150.000,00
.

C
ontrarrazões

de
L. R. G. D. R. representado por ERIKA GOMES DOS SANTOS

(Id.
238158261
)
e de
JOSE ROBERTO DOS SANTOS
(Id.
238158273
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento de ambos os recursos (Id.
248865683
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)
:

Eminentes
Pares:

A autora, em suas razões recursais, suscitou preliminar de
impugnação à justiça gratuita deferida ao réu, fundamenta
da
na alegação de que ele teria condições econômicas de suportar os custos do processo, sem prejuízo de seu sustento
e, portanto,
o benefício não
seria
compatível com a renda presumida do réu, evidenciada nos autos, alegando ausência de provas que comprovem real hipossuficiência.

Entretanto, observo que o réu demonstrou situação de vulnerabilidade financeira ao apresentar documentos comprovando sua condição de mecânico autônomo, responsável pelo sustento de três filhos menores e com renda mensal limitada (Id. 238158259).

Além disso, a
s provas constantes dos autos não evidenciam alteração substancial de sua capacidade econômica que justificasse a revogação do benefício de justiça gratuita
, máxime porque o
simples fato de possuir renda limitada, ainda que suficiente para subsistência, não implica, por si só, mudança na sua capacidade econômica a ponto de justificar o indeferimento da gratuidade.

Conforme entendimento pacífico do STJ, a revogação da gratuidade requer provas robustas de alteração significativa na condição financeira do beneficiário, sendo insuficientes indícios presumidos ou alegações sem respaldo documental (CPC, art. 98, § 5º)
, o que não encontra respaldo nos autos.

Assim, à míngua de provas consistentes que demonstrem o crescimento patrimonial do réu ou outra mudança significativa de sua situação financeira, rejeito a preliminar.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se é caso de afastar
a responsabilidade do requerido pelo acidente e julgar improcedente a ação ou, ainda, se é caso de reduzir ou majorar os valores fixados a título de
indenização por danos morais e pensão.

Entendo que a sentença de origem não comporta reforma.

Primeiramente, o
réu sustenta que a sentença incorreu em erro ao se basear nas provas do processo criminal, especialmente no boletim de ocorrência e no inquérito policial, que, segundo ele, seriam insuficientes para fundamentar sua responsabilização civil
e afirma
que as provas são frágeis e que não houve perícia no local do acidente, além de alegar parcialidade na elaboração do boletim de ocorrência, o qual foi conduzido por uma investigadora envolvida na apuração dos fatos
.

No entanto, andou bem a sentença, porque
, para a responsabilização civil, a apuração da culpa e do ne
xo causal no âmbito cível pode e deve ser embasada nas provas disponíveis, ainda que oriundas de processo criminal, desde que observada a verossimilhança e a coerência das provas apresentadas.

No caso, a sentença fundamentou-se em elementos fáticos consistentes, incluindo o boletim de ocorrência e relatos de testemunhas, que indicaram claramente o comportamento negligente do réu, que avançou o sinal de “pare” em alta velocidade, sob efeito de álcool, causando o acidente fatal (Id.
238157678
e seguintes
).

Colaciona-se fragmento
do referido boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Judiciária Civil da comarca de Rondonópolis (MT):

Assim,
ficou
devidamente comprovada a culpa do réu, conforme preceitua o art. 186 do Código Civil, que define a conduta culposa como suficiente para gerar a obrigação de indenizar
e
não h
á
necessidade de prova
de dolo.

Por outro lado,
quanto aos pedidos formulados por ambas as
partes, analisa-se se é o caso de majorar ou reduzir os valores das indenizações a título de pensão e de danos morais.

Entendo que igualmente no ponto, comporta manutenção a sentença.

Sabe-se que a
fixação do valor da indenização deve observar a gravidade da lesão sofrida e as consequências emocionais e sociais para a vítima, equilibrando o caráter compensatório e pedagógico da medida.

V
erific
a-se
que os valores fixados na sentença foram adequadamente ponderados,
porquanto fixados
com base na realidade do dano causado, considerando a perda do provedor de uma família e observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme
determina
o art. 944 do CC.

O valor de um
salário mínimo
para a pensão mensal e de R$ 80.000,00 para os danos morais mostra-se adequado, levando em conta as circunstâncias do caso e a condição do autor
.

Assim, entendo que
é caso de confirmar
a sentença de
origem
integral
mente,
pois analisou detidamente a prova produzida e aplicou corretamente os preceitos legais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024